Tribunal: STF
Processo: RE 71825
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-05
Data de publicação: 1972-09-05

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
1) MANDADO DE SEGURANÇA. NO CURSO DA LIDE, NÃO PODE O PEDIDO SER
AMPLIADO OU ALTERADO, NEM TENDO EM VISTA O ADMINICULO DE NOVOS
DOCUMENTOS PROBANTES, NEM TENDO POR FUNDAMENTO A INFORMAÇÃO DA
AUTORIDADE OU PARECER DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
2) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESPECTIVA ALIQUOTA, ATRAVÉS
DE RESOLUÇÃO DO C.P.A. NULIDADE DESSE ATO;
3) APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI N. 3.244/57;
4) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL;
5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.